Tribunal: TJDFT
Processo: 0728163-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Egmont (Em PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0728163-42.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDERLY FERREIRA DA SILVA, RADIO E TELEVISAO CV LTDA, RADIO E TELEVISAO CAPITAL LTDA APELADO: RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES LTDA, RADIO E TELEVISAO CV LTDA, MCE INTERMEDIACOES E NEGOCIOS LTDA - ME, RADIO E TELEVISAO CAPITAL LTDA, VALDERLY FERREIRA DA SILVA, MC PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA D E S P A C H O Recebido em Plantão de 2a Instancia em 17/5/2024, à 19h32. Cuida-se de apelação, interposto por VALDERLY FERREIRA DA SILVA e outros, contra sentença proferida em ação de conhecimento, em que contende com RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES LTDA e outros. Na petição de ID 59269242, o patrono da RADIO E TELEVISAO CV LTDA manifesta ciência quanto a publicação do acórdão de ID 58576384. É o breve relatório. A situação não se amolda às hipóteses excepcionais, previstas para o Plantão Judicial de 2a Instância. Segundo o art. 4o, IV, da Portaria GPR 1.086/2024, alterada pela Portaria GPR 1.217/2024, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância, no período de 13 a 17 de maio de 2024, ao desembargador designado para o plantão compete apreciar “outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. Conforme disposto no § 1o, o Plantão de 2a Instância se restringe a “medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”, o que não é o caso dos autos. Assim, nada a prover. Oportunamente, remetam-se os autos ao relator natural. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Em Plantão do 2a Grau de Jurisdição